Tribunal: STF
Processo: ARE 1254512
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 1º, III, 6º e 196 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Verifica-se não demonstrada, de forma efetiva, a repercussão geral da controvérsia nas razões do apelo extremo.
    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não bastam alegações genéricas, ou a mera descrição do instituto em tela, nem a simples referência a precedente recursal. Cabe à parte recorrente a demonstração formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicando especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. Desatendida a mencionada preliminar, inadmissível o recurso extraordinário. Colho precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 
    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014).
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 
    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC).
    2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto – Presidente -, Pleno, DJe, 06.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.2.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017).
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto ao pressuposto, melhor sorte não colheria, porquanto a aferição de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Deficiência visual. Servidor não aposentado. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes da Corte. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 787.994-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 23.6.2014). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE 852.409-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.4.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. 
    O acórdão recorrido consignou expressamente o atendimento aos requisitos necessários para a contribuinte usufruir do benefício fiscal concedido em favor de portadores de moléstias graves. Dessa forma, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame das provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Mostram-se aplicáveis ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 785.110-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.12.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Isenção de imposto de renda. Doença grave. 3. Incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 807.583-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.6.2014).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora